Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730324-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: B&amp;C MOVEIS PARA ESCRITORIO, DECORACAO E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO B&amp;C MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS, DECORAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a tempestividade do recurso e requer o provimento da insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026